Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714387-12.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ATILA DE MATOS ABREU 00030765129 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária que indeferiu o pedido do ora agravante de que o mandado fosse cumprido em regime de plantão. O agravante alega que se justifica a expedição de mandado em regime de plantão, conforme admitem o art. 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969, e o art. 4o, inc. V, da Resolução n. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Sustenta que não se desconhece a necessidade de priorização da saúde devido ao alto índice de mortalidade que pode ser ocasionado pela pandemia decorrente do COVID-19. No entanto, nos termos da aludida Resolução, deve ser assegurada a manutenção de atos e serviços compreendidos como urgentes. Argumenta que a busca e apreensão de veículos gravados com cláusula de alienação fiduciária (bem móvel), quando demonstrada sua localização (como no caso), enquadra-se ao conceito de ato urgente que pode vir a ser prejudicado pela demora. Entende que por se tratar de medida urgente, que pode ser apreciada em regime de plantão, mostra-se, de direito, o cumprimento da liminar independentemente do fim das restrições funcionais e de saúde pública atualmente vigorantes. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 16467416). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID n. 16548313). Manifestação do agravante (ID n. 16854049), na qual alega que o Superior Tribunal de Justiça entende que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil não é taxativo, e que existe urgência. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. O pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge não encontra fundamento no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, por não versar sobre tutela provisória (esta foi deferida no ID n. 60673013 dos autos originários). A insurgência, em verdade, é contra a negativa do Juízo de Primeiro Grau em determinar que o mandado seja cumprido em regime de plantão (ID n. 62917129 dos autos originários). Como se vê, a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação”. A insurgência do agravante não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, pois não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso, na medida em que haverá cumprimento do mandado, ainda que não seja do modo pretendido pelo agravante. Assim, entendo não ser possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10